Tribunal: TJMT
Processo: 1018681-57.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1018681-57.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA GOMES DELMON - CPF: 887.083.901-00 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEDUC – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CANDIDATA CLASSIFICADA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO –– PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

A mera expectativa de nomeação somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação, inequívoca, da existência de contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso, circunstâncias essas que dependem de dilação probatória, o que não se mostra cabível na via mandamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Laura Cristina Gomes Delmon, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação ao cargo efetivo de Professora da Educação Básica, perfil Educação Física, para o município de Poxoréu.

Para tanto, alega que logrou êxito no certame e classificou-se na 2
a
(segunda) posição (id n. 27314954), cuja previsão editalícia é de uma vaga (id n. 27003489, p. 40).

Assevera que há cargos vagos a serem preenchidos, contudo, as nomeações respectivas não acontecem sistematicamente, além do que, existem diversas contratações temporárias de servidores, para exercerem as mesmas atribuições do cargo para o qual realizou o certame, demonstrando, dessa feita, a existência de preterição.

A Impetrante sustenta que há violação de seu direito líquido e certo à nomeação, porquanto a mera expectativa do direito se consubstancia em direito subjetivo que justifica a impetração do presente
mandamus
, razão pela qual, requereu a concessão da antecipação da tutela, para que seja determinada ao Impetrado, sua nomeação ao cargo para o qual está classificada no aludido concurso público. No mérito, postula a confirmação do pedido de liminar.

O presente
writ
foi distribuído à minha relatoria e, liminarmente, indeferi o pedido da Impetrante (id n. 27692950).

Expedida a notificação à autoridade, indigitada de coatora, e cumprido o inciso II, do artigo 7
o
, da Lei de Mandado de Segurança, somente o Estado de Mato Grosso manifestou-se (id. n. 29005998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela necessidade do cumprimento do disposto no artigo 155, §único, do CPC, ou seja, a intimação da candidata aprovada, como litisconsorte necessário (id n. 35842470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020